Tribunal: TJES
Processo: 5000207-84.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-84.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS CE, S/A
RECORRIDO: PAULO SERGIO FERREIRA DE ATAIDE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que visa a nulidade da sentença por julgamento ultra petita e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do suposto contrato firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito foi quitado previamente à negativação, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da inexistência de relação jurídica válida firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

7. Dispositivos Relevantes Citados

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000207-84.2018.8.08.0065

RECORRENTE: LOJAS CE, S/A

RECORRIDA: PAULO SERGIO FERREIRA DE ATAIDE

JUÍZA SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que visa a nulidade da sentença por julgamento ultra petita e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do suposto contrato firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito foi quitado previamente à negativação, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da inexistência de relação jurídica válida firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

7. Dispositivos Relevantes Citados

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que, ao tentar realizar um financiamento de imóvel, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, ocasião em que foi informado que o valor era decorrente da compra de um notebook junto à requerida, no valor de R$ 2.636,55 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), que não reconhece. Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pela declaração de inexistência de débito entre as partes, baixa definitiva do seu nome dos cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais.

O juízo de 1° grau deferiu o pedido liminar e determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Em sede de sentença, julgou procedentes os pedidos autorais, para confirmar a decisão liminar, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente exclusão do débito oriundo do contrato de nº v070513, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela inexistência de responsabilidade da empresa, que agiu sem culpa e diante da configuração de culpa exclusiva de terceiro. pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. Destarte, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais e atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a comprovação de que o recorrido tenha feito a contratação.

Nesse aspecto, importa destacar que não é viável incumbir ao autor a prova negativa de que não firmou contrato com a recorrente, tampouco adquiriu e recebeu os produtos elencados na nota fiscal juntada pela recorrente, o que configuraria prova diabólica.

Assim, considerando o contexto dos autos, não vislumbro prova
da validade
da contratação e, por conseguinte, considero indevida a inscrição do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabendo à recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados ao consumidor.

Dessa forma, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em primeiro plano, pela análise dos elementos probatórios, verifico a partir dos documentos colacionados nos autos pela parte demandada, ter esta se limitado a juntar apenas o suposto contrato, inexistindo cópia dos documentos pessoais do autor, os quais deveriam acompanhar o referido instrumento, até para fins de se constatar a autenticidade das assinaturas. Ademais, da verificação do contrato colacionado pela demandada - ID nº 1539411, é visível, sem a necessidade de perícia técnica, a divergência da assinatura constante no contrato com aquela aposta no documento pessoal juntado pelo autor - ID nº 1185776, divergindo também das assinaturas lançadas no termo de audiência - ID nº 1688544 e no termo de reclamação - ID nº 1185772. visível, sem a necessidade de perícia técnica, a divergência da assinatura constante no contrato com aquela aposta no documento pessoal juntado pelo autor - ID nº 1185776, divergindo também das assinaturas lançadas no termo de audiência - ID nº 1688544 e no termo de reclamação - ID nº 1185772.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em decorrência da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobreo valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)